Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729217-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DIRECIONADA À PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA LEI 8.072/1990. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (ART. 112, V, LEP). ART. 580 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU QUANDO FUNDADO EM ERRO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a aplicação da fração de 20% para progressão de regime relativamente ao delito de organização criminosa e, por consequência, a retificação do RSPE. O agravante invoca isonomia e o art. 580 do CPP, sustentando ter corréu obtido, em execução própria, a fração de 20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em: (i) definir a fração aplicável à progressão no crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime equiparado a hediondo; (ii) examinar a possibilidade de estender, com base no art. 580 do CPP, benefício concedido a corréu quando a concessão estiver eivada de erro de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença condenatória evidencia que a organização criminosa tinha por principal finalidade o tráfico de drogas — crime equiparado a hediondo —, havendo referência à liderança do agravante e à habitualidade delitiva do grupo. Incide, portanto, o art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/1990, que reputa hediondo o crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. 4. Nessa hipótese, a fração de progressão é de 40%, nos termos do art. 112, V, da LEP, afastando-se a aplicação de 20% pleiteada pela Defesa. 5. O art. 580 do CPP autoriza a extensão de decisão favorável, em concurso de agentes, quando fundado em motivo de caráter objetivo. Todavia, benefício concedido a corréu com base em erro de fato não gera isonomia nem direito subjetivo à extensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Benefício executório indevidamente concedido por erro de fato ou material a corréu não se estende com fundamento no art. 580 do CPP”. Dispositivos relevantes citados: art. 112, caput e incisos, e art. 66, incisos I a V e VI a X, da LEP; art. 1o, parágrafo único, V, da Lei 8.072/1990; art. 580 do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1944340, 0741058-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 12/11/2024, DJe 29/11/2024. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 580 do Código de Processo Penal, ao negar a extensão do benefício de progressão de regime em 20% (vinte por cento) concedido ao corréu em idêntica situação fático-processual. Argumenta que a decisão favorável ao corréu não pode ser desconsiderada sob o pretexto de “erro de fato”, pois a norma tem caráter objetivo. Defende que houve ofensa ao princípio da isonomia. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 580 do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, ainda que o artigo 580 do Código de Processo Penal determine que um benefício concedido a um dos réus, em caso de concurso de agentes, fundado em motivo de caráter objetivo, deva ser estendido aos demais, na hipótese, constata-se que a decisão (ID 74126991, p. 109) proferida pela d. juíza DARA PAMELLA OLIVEIRA MACHADO, conferindo a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) ao corréu GILVAN, encontra-se eivada de erro de fato, pois, conforme acima explicitado, a organização criminosa em questão se destinava à prática de crime equiparado a hediondo. Portanto, sendo cediço que um erro não consolida direito, é evidente que o apenado não pode usufruir, com sustento em um erro de fato, de um benefício ao qual não tem direito". (ID 76467012). Logo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021